Tribunal: TJSP
Processo: 2131524-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - IPTU - Associação religiosa sem fins lucrativos Presunção legal de imunidade tributária Art. 150, VI, b, da CF – TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - Municipalidade que não comprovou desvio de finalidade – Escritura Pública de Compra e Venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - IPTU - Associação religiosa sem fins lucrativos Presunção legal de imunidade tributária Art. 150, VI, b, da CF – TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - Municipalidade que não comprovou desvio de finalidade – Escritura Pública de Compra e Venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – - Recurso parcialmente provido.